Tribunal: TJMT
Processo: 1021399-88.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021399-88.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[M. S. M. M. M. - CPF: 069.413.191-19 (EMBARGADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), THALYTA SZEZYPIOR MEIRELLES - CPF: 734.131.431-15 (EMBARGADO), UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.315.918/0001-18 (EMBARGANTE), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), JACKELINE ALMEIDA DORVAL - CPF: 004.303.041-61 (ADVOGADO), LUIS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - CPF: 023.511.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THALYTA SZEZYPIOR MEIRELLES - CPF: 734.131.431-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021399-88.2025.8.11.0041.

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO: M.S.M.M.M, representado por THALYTA SZEZYPIOR MEIRELLES.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COPARTICIPAÇÃO. VÍNCULO TERAPÊUTICO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CANCELAMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve o reconhecimento da abusividade da cobrança de coparticipação, a preservação do tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e a ilegalidade do cancelamento contratual sem comprovação de ciência eficaz do consumidor. Sustenta a embargante a existência de omissões quanto ao cerceamento de defesa, à ausência de prova da abusividade da coparticipação, ao vínculo terapêutico e à validade da notificação prévia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar: (i) a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de produção probatória; (ii) a controvérsia relativa ao vínculo terapêutico e à continuidade do tratamento; (iii) a abusividade da cobrança de coparticipação; e (iv) a regularidade da notificação prévia para cancelamento do contrato, bem como se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, concluindo que o conjunto documental constante dos autos era suficiente para o julgamento da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios não se confunde com a ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão examine as questões relevantes ao deslinde da causa e apresente fundamentação adequada.

5. A matéria relativa ao vínculo terapêutico foi devidamente apreciada, tendo o acórdão reconhecido a relevância da continuidade do tratamento já desenvolvido pelo menor, com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

6. A alegação de inexistência de demonstração da abusividade da coparticipação também foi enfrentada, consignando-se que a cobrança em valor substancialmente superior à mensalidade ordinária descaracterizou a função moderadora do instituto e representou obstáculo ao acesso ao tratamento de saúde.

7. O acórdão examinou a regularidade do cancelamento contratual e concluiu pela ausência de comprovação da ciência eficaz do consumidor quanto à notificação prévia, fundamento suficiente para reconhecer a ilegalidade da rescisão promovida pela operadora.

8. Não se verifica contradição interna, obscuridade ou omissão no julgado, evidenciando-se que a insurgência possui conteúdo meramente infringente, incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

9. Para fins de prequestionamento, a apreciação da matéria jurídica é suficiente, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, aplicando-se, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.
2.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da valoração probatória ou revisão do mérito da decisão judicial.
3.
Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021399-88.2025.8.11.0041.

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMBARGADO: M.S.M.M.M, representado por THALYTA SZEZYPIOR MEIRELLES.

Vistos.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado que, ao apreciar o recurso de apelação interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
M.S.M.M.M.
, menor impúbere representado por sua genitora,
THALYTA SZEZYPIOR MEIRELLES
, deu parcial provimento ao apelo apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo os demais capítulos da sentença.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão por não enfrentar adequadamente argumentos deduzidos nas razões recursais.

Afirma, inicialmente, que o acórdão deixou de apreciar questão considerada essencial ao exame da alegação de cerceamento de defesa, consistente no fato de que a decisão saneadora teria fixado como ponto controvertido a verificação da existência de prévia autorização ou indicação, pela operadora de saúde, para realização do tratamento do autor na Clínica Simone Reksua, bem como a análise acerca da adequação da posterior indicação da Clínica Adapta T.O., especialmente diante da alegada necessidade de preservação do vínculo terapêutico.

Sustenta que justamente para comprovar tais circunstâncias requereu a produção de prova oral, documental e pericial, indeferidas pelo Juízo de origem.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao concluir que a matéria relativa ao vínculo terapêutico estaria inserida no âmbito da valoração jurídica de fatos já comprovados, quando, na realidade, tal questão teria sido expressamente delimitada como ponto controvertido na decisão saneadora.

Argumenta, igualmente, que o julgado deixou de enfrentar a alegação de inexistência de prova de que a cobrança da coparticipação efetivamente inviabilizou o acesso do menor aos tratamentos prescritos, sustentando que não haveria nos autos elementos concretos aptos a demonstrar tal circunstância.

Por fim, afirma existir omissão quanto ao exame da validade da notificação encaminhada ao endereço anteriormente cadastrado pelo beneficiário, sustentando que a comunicação teria sido regularmente expedida e que eventual alteração cadastral não poderia ser oposta à operadora de saúde.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as alegadas omissões, inclusive para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a parte embargada sustenta a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando que todas as matérias relevantes foram devidamente apreciadas pelo colegiado, sendo evidente a pretensão da embargante de promover indevida rediscussão da causa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A utilização dos aclaratórios pressupõe a demonstração efetiva de algum dos vícios legalmente previstos, não se prestando o recurso ao reexame da matéria já apreciada ou à obtenção de novo julgamento da causa.

No caso concreto, verifica-se que os presentes embargos são tempestivos e adequados, razão pela qual devem ser conhecidos.

Superado o juízo de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia instaurada pela embargante concentra-se, essencialmente, na alegação de que o acórdão teria deixado de enfrentar argumentos relevantes relacionados à preliminar de cerceamento de defesa, à alegada ausência de demonstração da abusividade da coparticipação e à validade da notificação prévia encaminhada ao beneficiário.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, não se constata a ocorrência de qualquer omissão apta a justificar sua integração.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se que o acórdão examinou expressamente a matéria e concluiu pela desnecessidade da dilação probatória pretendida pela operadora de saúde.

Com efeito, consignou-se de forma expressa que a controvérsia poderia ser adequadamente solucionada mediante o conjunto probatório documental constante dos autos, inexistindo prejuízo concreto à defesa da recorrente.

O simples fato de o colegiado ter adotado conclusão diversa daquela pretendida pela parte não caracteriza omissão.

É importante destacar que o conceito jurídico de omissão não se confunde com a ausência de manifestação específica sobre cada argumento desenvolvido pelas partes.

O magistrado não está obrigado a responder individualmente todos os fundamentos invocados pelos litigantes, bastando que enfrente as questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes quando os fundamentos adotados forem suficientes para justificar a conclusão alcançada.

No presente caso, ao afastar a alegação de cerceamento de defesa, o acórdão reconheceu expressamente a suficiência do acervo documental para o julgamento da causa.

Ao assim decidir, enfrentou diretamente a questão submetida à apreciação do colegiado.

A circunstância de a decisão saneadora ter delimitado determinado ponto controvertido não conduz, automaticamente, à obrigatoriedade de produção das provas requeridas.

O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado poderes para indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao julgamento da causa.

Foi exatamente essa conclusão que orientou o acórdão embargado.

A tese da embargante, na realidade, busca rediscutir a própria valoração efetuada pelo colegiado acerca da necessidade de instrução probatória complementar.

Contudo, o inconformismo da parte com a conclusão adotada não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

O recurso não constitui sucedâneo recursal destinado à revisão do mérito da decisão.

Também não prospera a alegação de omissão relacionada ao vínculo terapêutico.

O acórdão apreciou a questão ao reconhecer que os elementos constantes dos autos permitiam concluir pela relevância da continuidade do tratamento já desenvolvido pelo menor portador de Transtorno do Espectro Autista.

A valoração jurídica atribuída ao conjunto probatório constitui atividade inerente à função jurisdicional.

A discordância da parte quanto à interpretação adotada não caracteriza vício integrativo.

O mesmo raciocínio aplica-se à alegação de inexistência de prova de que a coparticipação inviabilizou o acesso do menor ao tratamento.

O tema foi enfrentado de forma clara e objetiva.

Constou expressamente do acórdão que a mensalidade ordinária do plano girava em torno de R$ 379,18, ao passo que a coparticipação alcançou valor superior a R$ 4.700,00, circunstância considerada apta a desnaturar a função moderadora do instituto e a representar efetivo obstáculo ao acesso do beneficiário aos serviços de saúde.

Portanto, houve efetiva apreciação da matéria.

A embargante pretende, na realidade, substituir a conclusão adotada pelo colegiado por interpretação diversa das provas produzidas.

Tal pretensão é incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Não se verifica, igualmente, omissão quanto à análise da validade da notificação prévia.

O acórdão examinou a regularidade do procedimento de cancelamento contratual e concluiu pela ilegalidade da rescisão promovida sem demonstração de ciência eficaz do consumidor.

A fundamentação adotada mostra-se suficiente para justificar a conclusão alcançada.

Não há exigência legal de enfrentamento individualizado de cada argumento subsidiário apresentado pela parte.

Basta que a decisão exponha de forma clara e coerente os fundamentos determinantes do convencimento judicial.

É precisamente o que ocorreu na hipótese dos autos.

Convém registrar que a contradição apta a autorizar a oposição de embargos de declaração é exclusivamente a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão.

Nenhuma situação dessa natureza foi apontada ou demonstrada.

Também não se identifica obscuridade capaz de comprometer a compreensão do julgado.

Ao contrário, o acórdão apresenta fundamentação lógica, coerente e suficiente para revelar as razões que conduziram ao resultado proclamado.

Verifica-se, portanto, que a pretensão recursal possui nítido conteúdo infringente.

A embargante busca reabrir discussão já enfrentada e decidida pelo colegiado mediante a atribuição de roupagem formal de omissão a questões efetivamente apreciadas.

Também não procede a pretensão de prequestionamento explícito.

O entendimento consolidado dos Tribunais Superiores é no sentido de que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

É suficiente que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada e decidida.

Além disso, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

Dessa forma, não há necessidade de manifestação individualizada acerca de cada dispositivo legal indicado pela recorrente.

A decisão embargada analisou adequadamente todas as questões necessárias à solução da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026